Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.500,43 por danos materiais, relativos à franquia de seguro e aluguel de veículo.
2. Recurso do autor visando à reforma da sentença para reconhecimento do direito à indenização por depreciação do veículo sinistrado e por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões estão em análise:
(I) cabimento da indenização por depreciação do veículo sinistrado; e
(II) presença dos requisitos para reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do TJDFT exige prova técnica específica, como laudos ou perícias, para comprovar a depreciação do veículo sinistrado. Nota fiscal e tabela FIPE, apresentadas pelo autor, não demonstram nexo causal entre o acidente e a alegada perda de valor.
5. Ausência de prova pericial inviabiliza o acolhimento do pedido de indenização por depreciação, pois a desvalorização não é presumida.
6. Inexistem nos autos provas de lesões físicas, abalos psíquicos ou violação a direitos da personalidade. É exigida demonstração objetiva de prejuízo extrapatrimonial, o que não se verifica nos autos.
7. Meros transtornos decorrentes do acidente que não ultrapassam os limites dos aborrecimentos cotidianos, são insuficientes para justificar reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A indenização por depreciação de veículo sinistrado exige prova técnica robusta que demonstre nexo causal entre o acidente e a perda de valor. A reparação por danos morais em acidentes de trânsito sem vítimas depende da demonstração objetiva de lesão a direitos da personalidade."
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1347814, 4a Turma Cível; Acórdão no 2021863, 5a Turma Cível; Acórdão no 1858124, 2a Turma Recursal; e Acórdão no 1857503, 1a Turma Recursal.